Tribunal: TJPA
Processo: 0001321-02.2016.8.14.0501
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001321-02.2016.8.14.0501

EMBARGANTE: PAULO DE TARSO MORAIS BARROS

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CRIMINAL
. ALEGAÇÃO DE DECISÃO OBSCURA E OMISSA. NÃO ACOLHIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Paulo de Tarso Morais Barros
, em face do v. Acórdão de id. 15665335 - Pág. 1/16, proferido pela 2ª Turma de Direito Penal na Sessão Ordinária de 19/09/2023, que conheceu e deu parcial provimento à apelação criminal interposta em irresignação à sentença da lavra do MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Júri da Capital/PA, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público que imputou a ele a prática da conduta delitiva disposta no
art. 121, § 2º, IV, do CP
.

Nas razões recursais (id. 16193482 - Pág. 1/11), o embargante alega que o v. Acórdão é omisso quanto ao laudo pericial e obscuro referente a provas testemunhais (Graziela Trindade Favacho e Samilly Fernanda Soares).

Por fim requer,
ipsi litteris
:

(...)
PROVIMENTO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com objetivo de: a) SANAR a OBSCURIDADE apontada no Acórdão embargado, deixando seu entendimento de forma expressa quanto às provas testemunhais enquanto fundamentos para reconhecimento da autoria delitiva; b) SANAR a OMISSÃO apontada no acórdão embargado, deixando seu entendimento de forma expressa quanto à lacuna constante no Laudo Pericial nº 2016.01.000422-BAL.

Em contrarrazões (id.16376043 - Pág. 1/7), pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário.

Sem revisão com base no artigo 620, §1º, do Código de Processo Penal.

Belém, 9/11/2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

Consabida é a finalidade dos embargos de declaração.

O artigo 619 do Código de Processo Penal assim dispõe:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

A respeito desse recurso, ensina Guilherme de Souza Nucci:

Servem para esclarecer os seguintes aspectos : a) (estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado ); b) (estado daquilo ambiguidade obscuridade que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência , no receptor da mensagem); c) (trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto , gerando a impossibilidade de compreensão do julgado); d) (é a lacuna ou o esquecimento , isto é, o juiz ou tribunal esquece-se de abordar algum tema levantado pela parte nas alegações finais ou no recurso). (Manual de Processo Penal e Execução Penal. 11 ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 846).

Destaco, ainda, que podem também ser admitidos para a correção de eventual erro material, consoante entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado

(EDcl no AgRg no AREsp 830.132/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 18/08/2017).

In casu
, não há qualquer omissão, obscuridade a ser sanada.

Concernente a omissão referente a conclusão do laudo pericial,
id-5842416,
não merece prosperar em razão da compatibilidade do projetil de arma de fogo ser o mesmo da arma de fogo do embargante (calibre .40), segundo o mesmo exame pericial, conjugando assim com as demais provas trazidas nos autos que indicam a autoria e materialidade do crime.

O embargante alega que a análise das testemunhas ocorreu de forma genérica recaindo assim no vício de obscuridade. Mas diferente da alegação, o voto condutor do acórdão guerreado detalha a coesão dos depoimentos que apontam a autoria do delito.

O que pretende o embargante, na verdade, é o reexame da matéria já julgada, situação que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios.

Para melhor fundamentar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (CPC/2015, art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 42.631/SP, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023).

DISPOSITIVO

Posto isso, com fulcro no artigo 620, §2º, do Código de Processo Penal, rejeito os presentes embargos de declaração.

É o voto.

Belém, 04/12/2023